Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. RESTABELECIMENTO. LINHA TELEFÔNICA. PORTABILIDADE INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar à operadora ao restabelecimento de linha telefônica e à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) se o valor fixado a título de reparação pelos danos morais deve ser majorado; ii) o termo inicial dos juros moratórios para os danos morais; e iii) o parâmetro fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral.
4. Reparação por dano moral majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. O termo inicial dos juros moratórios relativos à condenação à reparação por danos morais deve remeter à data do evento danoso nos termos da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da ré desprovida.

Tese de julgamento: ­­“1. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. 2. O termo inicial dos juros moratórios relativos à condenação à reparação por danos morais deve remeter à data do evento danoso nos termos da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o;
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 54/STJ.